Tribunal: TJMT
Processo: 1008921-56.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008921-56.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA - CPF: 039.373.184-70 (RECORRENTE), CRISTIANO DOS ANJOS LOPES - CPF: 026.121.874-30 (ADVOGADO), TERESA MARTHA CHAVES ALENCAR FERREIRA - CPF: 165.615.034-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO (TEMA 1.417/STF) REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO COM CONEXÃO PROLONGADA. OVERBOOKING. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar companhias aéreas ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo, realocação com conexão prolongada e posterior negativa de embarque por overbooking, com atraso significativo na chegada ao destino e ausência de assistência adequada, sendo a responsabilidade da recorrente limitada a 50% após acordo com a corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo apta a ensejar dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização fixado é proporcional ou comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o sobrestamento, pois a alteração do voo decorre de fortuito interno (manutenção não programada), não abrangido pelo Tema 1.417 do STF, restrito a hipóteses de fortuito externo ou força maior.

4.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados na prestação do serviço.

5.

Rejeita-se a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica quando demonstrada falha concreta na execução do transporte.

6.

Considera-se configurada falha do serviço diante do cancelamento do voo, conexão excessivamente longa e negativa de embarque por overbooking, com realocação tardia.

7.

Afasta-se a tese de mero aborrecimento, pois o conjunto fático revela sucessivas falhas e atraso global de quase 20 horas.

8.

Reconhece-se a gravidade agravada pela presença de passageira idosa e crianças com necessidades especiais, inclusive com diagnóstico de TEA, o que potencializa o sofrimento experimentado.

9.

Conclui-se pela insuficiência de assistência material, ante a ausência de comprovação de suporte adequado durante a longa espera.

10.

Afirma-se que o overbooking, embora regulamentado, não exime a transportadora do dever de indenizar quando há preterição de passageiros sem adequada assistência.

11.

Mantém-se o valor da indenização por ser proporcional à extensão do dano, às circunstâncias do caso e à vulnerabilidade do grupo, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O fortuito interno, como manutenção não programada de aeronave, não autoriza o sobrestamento com base no Tema 1.417 do STF. 2. A prática de overbooking não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea quando há negativa de embarque sem assistência adequada. 3. O cancelamento de voo, aliado a conexão prolongada, negativa de embarque e ausência de suporte eficaz, configura dano moral indenizável. 4. A presença de passageiros em condição de vulnerabilidade, como idosos e crianças com necessidades especiais, agrava o dano moral. 5. O valor da indenização deve ser mantido quando proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008921-56.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

Teresa Martha Chaves Alencar Ferreira

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
as Requeridas AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e LATAM AIRLINES GROUP S.A., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para TERESA MARTHA CHAVES ALENCAR FERREIRA, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”

A referida sentença foi objeto de EMBARGOS DECLARATÓRIOS que foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) para o fim de:

1. ESCLARECER
a sentença de ID 213787707, para determinar que, em virtude da homologação do acordo celebrado entre as Requerentes e a corré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., a responsabilidade da LATAM AIRLINES GROUP S.A., enquanto devedora solidária remanescente, fica limitada a 50% (cinquenta por cento) do valor total da condenação originalmente imposta.

2. REFORMAR
a sentença de ID 213787707, exclusivamente no tocante ao valor devido pela LATAM AIRLINES GROUP S.A., para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de
R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
. Este montante deverá ser dividido proporcionalmente conforme a distribuição individual original, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para TERESA MARTHA CHAVES ALENCAR FERREIRA, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

No mais, permanece inalterada a r. sentença proferida.

Em suas razões recursais, a reclamada LATAM requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.417 do STF. No mérito, sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica, especialmente do art. 251-A, a inexistência de dano moral presumido, a ausência de ato ilícito, a prestação de assistência e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – TEMA 1.417 STF

Colendos Pares,

Conforme se extrai dos autos, a alteração do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância inerente à atividade da transportadora, caracterizando fortuito interno, hipótese que não se insere no âmbito de incidência do Tema 1.417 do STF, voltado a situações de fortuito externo ou força maior, razão pela qual não há falar em sobrestamento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, as autoras relataram que adquiriram passagens para o trecho Cuiabá/MT–Recife/PE, com embarque em 15/12/2024, tendo o voo sido cancelado ainda no aeroporto de origem (Cuiabá), sendo então reacomodadas em itinerário alternativo que as levou até o aeroporto de Guarulhos/SP, com conexão aproximada de 14 horas. Sustentaram que, no dia 16/12/2024, já no aeroporto de Guarulhos, foram impedidas de embarcar no voo LA 3676, com destino a Recife, previsto para 12h35, em razão de overbooking, sendo realocadas apenas para o voo LA 3378, com saída às 18h40, o que lhes impôs longa espera sem assistência adequada e resultou em atraso final próximo de 20 horas na chegada ao destino. Destacaram a vulnerabilidade do grupo, composto por passageira idosa e duas crianças com necessidades especiais, e, diante das falhas sucessivas, requereram indenização por danos morais.

A reclamada Azul apresentou contestação defendendo a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, a inexistência de falha indenizável e a ausência de dano moral. A ré, LATAM, por sua vez, sustentou que o overbooking seria prática regulamentada pela ANAC, que não haveria ato ilícito nem prova de dano moral e que eventual situação não ultrapassaria mero aborrecimento.

Pois bem. A relação jurídica é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC.

A invocação do Código Brasileiro de Aeronáutica e do art. 251-A não afasta a aplicação do microssistema consumerista, nem elimina o dever de indenizar quando demonstrada falha concreta na execução do transporte.

Diferente do que afirma a recorrente, a prática de overbooking, embora disciplinada administrativamente pela ANAC, não autoriza a companhia aérea a preterir passageiros sem prestar assistência adequada e sem responder pelos danos causados.

No caso concreto, os documentos demonstram que as autoras integravam grupo familiar inicialmente afetado pelo cancelamento do voo contratado junto à Azul, trecho Cuiabá-Recife, embarque previsto para 15/12/2024, com posterior realocação pela LATAM para Guarulhos e conexão de aproximadamente 14h20.

Em seguida, no dia 16/12/2024, ao tentarem embarcar no trecho Guarulhos–Recife, previsto para o voo LA 3676, às 12h35, foram impedidas de seguir viagem em razão de overbooking, sendo realocadas apenas para o voo LA 3378, com partida às 18h40.

Os cartões de embarque emitidos pela própria LATAM para o voo LA 3378, em 16/12/2024, indicam a realocação posterior do grupo, e o extrato sistêmico apresentado pela companhia registra “Denied Boarding: 14-42”, dado compatível com preterição coletiva de passageiros.

Assim, não se está diante de narrativa unilateral desacompanhada de prova, mas de situação confirmada por documentos vinculados à própria operação da recorrente.

A gravidade do caso também decorre da composição do grupo. As autoras estavam acompanhadas de uma passageira idosa e de duas crianças com necessidades especiais, uma com Transtorno do Espectro Autista — TEA e outra com TDAH, conforme narrativa inicial e documentação médica constante dos autos.

O relatório médico emitido em 01/08/2025, atesta que Maria Cecília apresenta TEA, CID 11 6A02.0, com sensibilidade a excesso de estímulos, dificuldade de lidar com mudanças de rotina e baixa tolerância a frustrações.

Portanto, a espera prolongada em ambiente aeroportuário, após cancelamento, conexão longa e novo impedimento de embarque, tinha potencial concreto de agravar o sofrimento do grupo e impor às adultas responsáveis desgaste muito superior ao ordinário.

A situação não se limitou a atraso comum de voo. Houve sucessão de falhas, conexão prolongada, overbooking, espera adicional de aproximadamente 9h40 em Guarulhos sem assistência material eficaz e chegada ao destino com atraso total de quase 20 horas em relação ao itinerário inicialmente contratado.

Em tais condições, especialmente diante da presença de idosa e de duas crianças neuroatípicas, o dano moral está suficientemente configurado.

Também não procede a alegação de que a assistência teria sido prestada de forma adequada. A recorrente não demonstrou, de modo concreto e individualizado, a efetiva disponibilização de alimentação, acomodação, comunicação ou suporte compatível com a duração da espera e com as condições especiais do grupo.

Cabia à fornecedora comprovar a regularidade da assistência, por se tratar de fato impeditivo ou modificativo do direito das consumidoras, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto ao valor da indenização, não há excesso a justificar redução. A condenação total foi fixada em R$ 35.000,00, sendo R$ 20.000,00 para Henriqueta e R$ 15.000,00 para Teresa Martha, e a responsabilidade remanescente da LATAM foi limitada a R$ 17.500,00, em razão do acordo firmado com a Azul, correspondendo a R$ 10.000,00 para Henriqueta e R$ 7.500,00 para Teresa Martha.

Com isso, o montante é proporcional à extensão do dano, à duração do atraso, à ausência de assistência eficaz e à vulnerabilidade qualificada do grupo, não havendo enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação remanescente de R$ 17.500,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026